Tribunal: STF
Processo: HC 240617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Ao que se observa, conquanto haja anotação de pedido liminar, o impetrante não desenvolveu nenhuma argumentação concernente à medida de urgência, deixando de apresentar a respectiva causa de pedir quanto à existência de flagrante ilegalidade, uma vez que os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora não foram demonstrados.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações, sobretudo a respeito da Ação Penal n. 0024499-76.2019.8.13.0056 e acerca da atual situação do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal (documento eletrônico 3).



    Em síntese, alega-se nulidade da ação penal que condenou o paciente a 3 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006), sanção que foi convertida em pena restritiva de direito.



    Nesse contexto, afirma-se que:



    As provas encontradas dentro da residência do ora paciente estão maculadas pela eiva da ilegalidade, haja vista a invasão de domicílio perpetrada com base em denúncia anônima, não bastasse tudo isso, sem haver uma prova sequer da autorização do indigitado para legitimar a arbitrária, espúria e abjeta ação policial.



    [...]



    Por tais razões, a apreensão de material entorpecente no interior da residência do ora paciente, não afasta a ilicitude/inconstitucionalidade da invasão de domicílio levada a cabo pelos castrenses à época dos fatos (documento eletrônico 1, pp. 6 e 9).



    Ao final, busca-se:



    [...] deferimento do pedido de concessão da liminar de urgência, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça.



    Em arremate, requer-se, a manutenção da liminar mediante a concessão definitiva da ordem impetrada, giro outro, não sendo possível conhecer da impetração, pede-se, a concessão, DE OFÍCIO, da presente ordem de Habeas Corpus, por se tratar de condenação manifestamente ilegal (documento eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator